Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-12.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTIGAS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EQUÍVOCO NO SOMATÓRIO DOS DIAS-MULTA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo) e fixou a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a consideração de condenações antigas, inaptas a gerarem os efeitos da reincidência, para fins de maus antecedentes; (ii) verificar a ocorrência de erro material no somatório da pena pecuniária imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça adota como parâmetro de razoabilidade o lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da punibilidade por condenação anterior e a prática de novo delito, admitindo a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes quando esse prazo não for ultrapassado.
4. No caso concreto, consta condenações com punibilidade extinta em menos de 10 (dez) anos antes da prática do delito ora analisado, autorizando a consideração de maus antecedentes.
5. Constatado erro material na fixação da pena de multa, uma vez que o réu foi condenado por dois crimes distintos e, para cada um, foi imposta pena de 10 (dez) dias-multa, deve a pena pecuniária ser corrigida para o total de 20 (vinte) dias-multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.